Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-79.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. Laudos produzidos unilateralmente. Honorários de sucumbência bem fixados. Honorários advocatícios majorados, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334071
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000682-79.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 – Descalvado
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42726)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos.
Seguradora que não demonstrou a relação
jurídica
existente
entre
o
segurado
e
a
concessionária. Acidente em decorrência de
descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma
das excludentes da responsabilidade objetiva.
Ausência de pedido administrativo, nos termos
do artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010.
Laudos produzidos unilateralmente. Honorários
de
sucumbência
bem
fixados.
Honorários
advocatícios majorados, nos termos do que
dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 280/292) interposta por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A, contra a sentença (fls. 264/268 e 278),
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
/descalvado, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de
danos, ajuizada por ela contra Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL.
Inconformada, afirma que comprovou nos autos, por intermédio de laudos
técnicos, fornecidos por técnico especializado, que houve descarga elétrica
vinda da rede da ré, causando danos aos equipamentos dos segurados.
Alicerça suas razões em jurisprudência. Sustenta que atualmente as quedas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 -Voto no
3
raios são previsíveis e são risco inerente à própria atividade da apelada.
Ventila a responsabilidade objetiva e disposições da legislação consumerista e
a impossibilidade de produção de prova diabólica. Alega que a prova
constitutiva do seu direito foi suficiente, de forma que houve oscilação na
rede elétrica fornecida pela ré, havendo o comprometimento elétrico dos
aparelhos. Postula o provimento da apelação.
As
contrarrazões
foram
apresentadas
por
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (fls. 298/313), manifestando-se,
em síntese, pelo não provimento do recurso.
É o que havia para relatar.
Trata-se de ação de indenização em regresso
ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço público em razão
do pagamento de cobertura securitária por falha na prestação de serviços.
O fundamento da postulação prende-se ao caso da
concessionária ter responsabilidade objetiva, em decorrência do serviço
público.
O recurso de apelação não prospera.
Com efeito, embora realmente não se ignore que os
moradores de determinada região, no caso, Descalvado/SP, recebam a
prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária ré, não se
mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na extensão
pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras residências,
embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não mantenham nenhum
vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que nada mais são que furto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 -Voto no
4
energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre os consumidores segurados e a concessionária, não há falar em
efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária. E a documentação de fls. 140 não se presta a tanto até porque
se refere a todo atendimento prestado na cidade de Descalvado/SP.
Ademais, observa-se que não consta dos autos que a
ré tenha sido instada administrativamente dos eventos relatados, conforme
prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. A notificação de fls.
29/30 não se presta a tanto. O pedido administrativo se faz necessário para
que a concessionária adote as providências para reparação do dano, dentro do
prazo previsto, o que não significa que se está condicionando a via judicial ao
prévio esgotamento da via administrativa, porém, no caso dos autos, os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por empresa contratada
pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a Câmara de
Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsabilidade pela reparação do dano julgada
procedente. Danos elétricos em equipamentos do segurado. Concessionária
que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa. Falta
de prova convincente sobre a causa dos danos e do nexo causal entre os
danos e o fornecimento da energia. Pretensão que se tem por improcedente.
Apelação provida, prejudicado o recurso adesivo (Apelação no
1043075-10.2016.8.26.0100, Relator Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 -Voto no
5
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os únicos documentos apresentados, elaborados por
empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou credenciadas da seguradora,
portanto, produzidos unilateralmente, apenas dão conta dos danos
identificados nos equipamentos, em decorrência de chuva/raios (fls. 92/85,
97/101, 117/118 e 131/135).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
estipula a responsabilidade da concessionária de prestação de serviços, porém
há a seu favor como excludente de responsabilidade em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade objetiva
do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a que alude o
artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os
serviços potencialmente identificados como causadores do dano, antes
necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere
mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade,
que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000682-79.2019.8.26.0160 -Voto no
6
A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público não
prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor que admite a
ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente do dever de
indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação improcedente. Recurso
provido. (Apelação Cível no 0013545-90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os fatos
danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte chuva, ventos
que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se caso fortuito, o que
retira a responsabilidade de indenizar pelos danos dela decorrentes (RT
871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Mantida
a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, já atendidos os requisitos estabelecidos no
§ 2o do mencionado dispositivo legal.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator